Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-83.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721447-83.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL CORDEIRO RAPHAEL APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOEL CORDEIRO RAPHAEL contra sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, ambos do CPC, assim como indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 58288779), o autor questiona o indeferimento da inicial, argumentando, para tanto, ter atendido parte do comando judicial para emendar o feito, além de ter formulado pedido de prazo suplementar para satisfação integral da determinação do juízo e de inversão do ônus da prova (atribuindo aos réus o ônus de juntada dos contratos impugnados). Reitera a alegação de hipossuficiência econômica para arcar com as custas do processo tendo em vista o comprometimento da integralidade de sua renda de modo a culminar com saldo econômico mensal negativo. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e para que seja determinado o regular prosseguimento do feito na origem. Intimado a comprovar sua capacidade econômica, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas bancárias vinculadas a seu CPF, a parte apelante juntou documentos de ID 59065749. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência do apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. A despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor apelante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Com efeito, inobstante os inúmeros empréstimos postos sub judice e demais compromissos financeiros ordinários, não se pode ignorar a condição de servidor público, capitão da Polícia Militar do Distrito Federal, cuja percepção de renda bruta mensal é superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) (ID 168570403), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Nesse contexto, impõe reconhecer não ter o apelante logrado êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o autor apelante JOEL CORDEIRO RAPHAEL para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator